Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-27.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015235-27.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOGO CESAR BRAZILIANO MACHADO - CPF: 023.252.711-37 (APELADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 778.524.001-91 (APELANTE), CRISTIANO CEZAR SANFELICE - CPF: 026.309.489-86 (ADVOGADO), SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS - CPF: 018.617.951-06 (APELANTE), SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS - CPF: 018.617.951-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1015235-27.2025.8.11.0003

APELANTE (S):

ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS

APELADO (S):

DIOGO CESAR BRAZILIANO MACHADO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação Monitória que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; e (ii) se é necessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

No caso concreto, há peculiaridades que recomendam a produção de prova pericial grafotécnica.

O apelante impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura, apontando inconsistências na cártula e alegando ausência de demonstração do negócio jurídico subjacente, circunstância que, diante do falecimento do emitente e da impossibilidade de o espólio reconstruir o alegado negócio jurídico, exige cautela redobrada na apreciação da prova.

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial requerida, viola o art. 370 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias à instrução do feito, especialmente quando a controvérsia envolve autenticidade de assinatura, matéria que exige conhecimento técnico específico, e valor expressivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há impugnação fundamentada da autenticidade de assinatura em título de crédito e existem peculiaridades concretas que recomendam maior rigor na apreciação da prova, tais como valor expressivo, falecimento do emitente, apresentação tardia do título e existência de demandas similares.

A realização de perícia grafotécnica constitui medida necessária quando a controvérsia envolve autenticidade de assinatura, matéria que exige conhecimento técnico específico, devendo o magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, nos termos do art. 370 do CPC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS
em face da sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada por
DIOGO CESAR BRAZILIANO MACHADO
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 1.364.742,01, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou o espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de prova pericial grafotécnica.

No mérito, aduz a necessidade de análise da
causa debendi
diante das fragilidades concretas do título, incluindo o falecimento do suposto emitente, o desconhecimento da origem da obrigação pelos herdeiros, a tentativa de compensação somente após quatro anos da emissão e após o falecimento do emitente, as divergências gráficas no preenchimento e a existência de outras demandas com padrão semelhante, notadamente a ação n. 1013999-40.2025.8.11.0003 em que o advogado Dr. Eduardo Weigert Duarte, procurador do embargado/autor é autor da ação, sendo o objeto da demanda um cheque prescrito no valor de R$ 2.500.000,00.

Menciona a configuração de prova diabólica ao se exigir do espólio a comprovação de fato negativo relativo a negócio jurídico do qual não participou.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia grafotécnica. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 350684868 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos verifica-se que
DIOGO CESAR BRAZILIANO MACHADO
ajuizou
Ação Monitória
em face do
ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS
, alegando ser credor da quantia de R$ 1.100.000,00, representada pelo cheque n. 000225 do Banco Bradesco, emitido em 05/08/2021 pelo falecido Sr. Erllon Rodrigo Fagundes de Freitas.

Sustentou que, transcorrido o prazo para execução, a cártula constitui prova escrita apta a instruir o procedimento monitório, nos termos da Súmula 299 do STJ.

Apresentou planilha de cálculo atualizando o débito para R$ 1.364.742,01 e juntou cópia do cheque.

Citado, o espólio apelante opôs embargos à monitória.

Após a apresentação de impugnação aos embargos monitórios, sobreveio a sentença, proferida pelo magistrado singular,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
de procedência da ação monitória, rejeitando-se os embargos, nos termos do relato.

Pois bem.

Do Cerceamento de Defesa.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da alegação de falsidade de assinatura e da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Afirma que impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura aposta no cheque, apontando inconsistências na cártula e alegando ausência de demonstração do negócio jurídico subjacente.

Argumenta que, em razão do falecimento do emitente, o espólio não participou da relação jurídica originária, não presenciou a emissão da cártula e não dispõe de elementos próprios para reconstruir o alegado negócio jurídico, circunstância que exige cautela redobrada na apreciação da prova.

Do contexto analisado, assiste razão ao apelante.

É certo que ao opor embargos monitórios, o requerido instaura o contraditório e transforma o procedimento especial em procedimento comum, cabendo-lhe, a partir de então, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O STJ consolidou o entendimento de que
"é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico"
(EREsp n. 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/10/2022).

No mesmo sentido, a Súmula 531/STJ dispõe que
"em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
.

Contudo, no caso concreto, há peculiaridades que não podem ser desconsideradas e que recomendam a produção da prova pericial grafotécnica requerida pelo apelante.

Primeiro: o cheque foi emitido em 05/08/2021 (Id. 350684386); o falecimento do emitente se deu em 09/09/2023 (Id. 350684854) e a apresentação da cártula à compensação bancária somente ocorreu em 10/06/2025.

Segundo: o valor da causa é expressivo (R$ 1.364.742,01), tratando-se de quantia substancial contra os herdeiros, que justifica maior cautela na apreciação da prova e na formação do convencimento judicial, especialmente quando se questiona a autenticidade da assinatura aposta no título por divergências gráficas. Vejamos o título ora exequendo:

Terceiro: em consulta ao sistema PJE constata-se, de fato, que o advogado do apelado, Dr. Eduardo Weigert Duarte, ajuizou demanda idêntica a esta, em desfavor da empresa em que o
de cujus
era sócio, conforme Processo n. 1013999-40.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, tendo por objeto um cheque prescrito no valor de R$ 2.500.000,00, demonstra-se abaixo:

Embora a existência de outras demandas não constitua, por si só, prova de ilicitude, a repetição do padrão - cheques de valores expressivos, prescritos, atribuídos ao mesmo emitente falecido, apresentados para cobrança somente e muito após o falecimento - reforça a necessidade de maior rigor na apreciação da prova, circunstância essa que não pode ser ignorada.

Ademais, o art. 429, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade, tendo o apelante apresentado fundamentos concretos que justificam a realização da perícia grafotécnica.

O STJ já decidiu ser ônus do exequente a comprovação acerca da autenticidade da firma aposta no título que trouxe aos autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS
APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.
1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do

documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no
artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular
em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade) .
4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade.
5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite . 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização . Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (STJ - REsp: 1313866 MG 2012/0051059-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021).
[g.n.]

Assim, o julgamento antecipado da lide, com a consequente indeferimento da prova pericial requerida, viola o art. 370 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias à instrução do feito, garantindo a busca pela verdade real, quando presentes questões de fato controvertidas, especialmente quando a controvérsia envolve autenticidade de assinatura, matéria que exige conhecimento técnico específico.

Evidenciado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória, oportunizando-se ao apelante a comprovação de suas alegações quanto à autenticidade da assinatura aposta na cártula.

Por fim, diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses deduzidas no apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026